Tribunal: STF
Processo: ARE 1535661
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. PROIBIÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. ART. 5º, INC. LVI, DA CF. LIMINAR MANTIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.”



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República.



    Sustenta que, ao contrário do decisum recorrido, “a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à violação ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, em razão da licitude da busca pessoal diante da presença de fundadas suspeita, assim como da limitação das funções dos órgãos de segurança pública para policiamento extensivo – foi amplamente debatida nos autos”.



    Argumenta que, no caso concreto, “ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a presença de fundada suspeita, o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade e limitou excessivamente a função dos órgãos de segurança pública de policiamento ostensivo”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A Corte de origem assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “No caso concreto, os policiais relataram, por ocasião do registro da Ocorrência Policial nº 70/2024/152710, que estavam em patrulhamento, e, após terem avistado o paciente em sua motocicleta, procederam à sua abordagem, nos seguintes termos abaixo transcritos (processo 5000030-34.2024.8.21.0038/RS, evento 1, REGOP3): 



    Comunica que a guarnição realizava patrulhamento pelo bairro Keneddy, quando tentaram abordar uma motocicleta, cujo piloto ao tentar fugir da abordagem acabou caindo, ocasião em que se deu a abordagem. O piloto da motocicleta foi identificado como Maico Ventura da Silva, não possuía CNH e a motocicleta estava irregular. Em revista pessoal foi localizado com este uma bucha grande de cocaína. Indagado sobre a procedência da droga e o que estaria fazendo ao transportar a mesma, Maico relatou que estaria fazendo tele-entrega de droga para um traficante chamado Eleomar e que estaria indo entregar a droga para um individuo desconhecido. Maico relatou que indicaria o local da residência do traficante, local onde teria buscado o entorpecente, pois lá teria avistado cocaína e crack e que o movimento de usuários era intenso, e no momento que saiu da casa, Eleomar estava fracionando drogas. Foi solicitado apoio para realizar o recolhimento da motocicleta, enquanto a equipe da FT deslocou até o local para verificar a denúncia repassada. Na casa indicada, de pronto foi visto um usuário em frente a moradia, a qual estava com a porta aberta, sendo dado voz de abordagem ao usuário Anderson, onde então foi possível visualizar Eleomar fracionando drogas, oportunidade em que foi dado voz de prisão em flagrante a este, o qual tentou correr para os fundos da residência sendo alcançado, onde resistiu à prisão, sendo colocado ao solo, bem como utilizado o uso moderado da força para realizar sua algemação. Com Eleomar foi localizado no bolso de sua calça uma quantia em dinheiro em cédulas diversas, e na moradia drogas, balança de precisão, material para embalar e fracionar drogas,caderno de anotações. Dado voz de prisão, conduzidos a UPA e posterior DP. Autoridade entendeu pelo APF. É o registro. [negrito meu]. 



    Como se observa, a abordagem do paciente não foi amparada em denúncia qualificada nem em atitude suspeita. Os policiais foram uníssonos ao longo do inquérito policial em apenas descrever que enxergaram o paciente pilotando sua motocicleta e procederam a sua abordagem, sem declinar o motivo para tanto.



    [...]



    Os relatos transcritos, portanto, deixam claro que os agentes públicos não visualizaram qualquer conduta do paciente que denotasse traficância, bem como que procederam à abordagem e à realização de busca pessoal do paciente sem terem sequer observado qualquer atitude que pudesse objetivamente caracterizar uma fundada suspeita. Isso porque, em termos muito singelos, o fato de um indivíduo estar pilotando um veículo automotor (motocicleta), não configura, em absoluto, uma conduta anormal, e, menos ainda, suspeita. 



    Assim, ausente contexto fático anterior que autorizasse a busca pessoal, concluo que foram violadas as condições legais para a sua realização, ficando prejudicado o exame das demais questões suscitadas neste habeas corpus.



    (b.) Proibição da prova ilícita por derivação (art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal)



    Verificada flagrante ilegalidade na busca pessoal, visto que sem embasamento algum, declaro a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade. E, sendo as provas obtidas em decorrência da busca pessoal do paciente aquelas que ampararam a sua prisão preventiva e o oferecimento da denúncia em seu desfavor, impõe-se a imediata soltura do paciente MAICO VENTURA DA SILVA, além do trancamento imediato, via suspensão, da ação penal nº 50004669020248210038, com base no art. 5º, incisos LVI e LXVIII, da Constituição Federal.



    3. Diante disso, DEFIRO A LIMINAR, para fins de:



    (i.) expedir-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso;



    (ii.) trancar, via suspensão, a ação penal 50004669020248210038, com base no art. 5º, incisos LVI e LXVIII, da Constituição Federal, até julgamento definitivo do presente habeas corpus.”



    Vê-se, portanto, que o Tribunal de origem concedeu a ordem por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização de busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, o trancamento da respectiva ação penal.



    A análise do caso, entretanto, revela que a busca pessoal somente restou levada a efeito após o agente se negar a obedecer a ordem de parada para verificação ordinária de trânsito. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Ademais, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Saliento, por fim, que, nos termos da jurisprudência desta Casa, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não se vislumbra no caso dos autos. No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2017)



    Revela-se, portanto, indevida e prematura a supressão do processo penal nesta fase.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido a fim de denegar a ordem concedida no habeas corpus e determinar o prosseguimento da ação penal objeto do processo 5000466-90.2024.8.21.0038/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente